Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por David Alexandre Bessa Gonçalves de Souza, candidato no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para remarcação da prova de aptidão física, na qual foi considerado inapto. Aduz, em síntese, que por estar acometido de enfermidade (dengue) na data da prova, não logrou bom desempenho, sendo considerado inapto. Afirma que a Decisão agravada não se compatibiliza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a situação de emergência que assola do Distrito Federal, que autoriza a mitigação das disposições editalícias. Requer a concessão de liminar para prosseguir nas demais etapas do certame ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizado refazer o teste de aptidão física em momento oportuno. Sem preparo por estar o Agravante litigando sob o pálio da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. Ocorre que no caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida, como fez constar a Decisão agravada: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – DAVID ALEXANDRE BESSA GONÇALVES DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, garantindo-se que permaneça na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Diz que foi aprovado nas provas de conhecimentos, sendo convocado para o teste de aptidão física. Afirma que na data dos testes compareceu ao local normalmente, embora estivesse enfermo com dengue. Destaca que o Governo do Distrito Federal declarou estado de emergência na saúde pública em janeiro de 2024. Alega que em razão da doença não conseguiu participar do teste em igualdade de condições com os demais concorrentes. Aduz que foi considerado inapto na prova de corrida. Relata que seu pedido para adiamento das provas não foi atendido. Alega que houve motivo de força maior que o impediu de realizar os testes em condições plenas. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Reclama que a gravação da prova foi retirada da internet após o período do recurso administrativo. Sustenta a possibilidade de remarcação da prova em caso de doença. Argumenta que a remarcação da prova não importaria em quebra da isonomia. Alega violação à ampla defesa e contraditório no processo administrativo. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. O requerente foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. (...) 13.17 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. Em relação ao teste de corrida, as regras passaram a ser as seguintes: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Como se vê, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. O autor alega que não se encontrava em plenas condições para a realização do teste de aptidão física, porque acometido de dengue. Mesmo assim, participou das provas, restando inapto apenas no teste de corrida. Nesta ação, busca o reconhecimento de seu direito à remarcação da prova. O pedido, contudo, não deve prosperar. O item 13.18 veda expressamente a pretensão do candidato, ao dispor que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que impossibilitem a realização da prova não serão levados em consideração, restando vedado tratamento diferenciado. Essa regra se encontra em plena conformidade ao princípio da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos. Sobre o tema, o STF, ao analisar o Tema 335 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Posteriormente, o STF reconheceu ser possível apenas à candidata gestante remarcar teste físico, conforme tese fixada no Tema 973 de Repercussão Geral (“É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.”). Nesse sentido, resulta que o candidato deve se apresentar para a realização de teste de avaliação física na data designada pela banca organizadora, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato que esteja em boas condições de saúde. Eventual transtorno temporário que o acometa naquele período, contudo, não obriga a Administração a remarcar a prova. A tese do requerente sobre a ocorrência de caso fortuito ou força maior não se aplica à hipótese em exame. Ao se inscrever no certame, o candidato sujeita-se às regras contidas no edital, o qual, como visto, exclui a possibilidade de remarcação do teste físico em razão de doença transitória. Sobre a alegação de ofensa ao direito de defesa e contraditório, observa-se que o requerente teve oportunidade de interpor recurso administrativo, que restou rejeitado. A decisão lançada no recurso se mostra devidamente fundamentada, com motivação adequada para a solução da reclamação. A respeito da alegação de que foi decretada situação de emergência em razão de surto de dengue, não se mostra relevante. Não houve determinação para suspensão de concursos públicos no período. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” (ID 188663427 – Procedimento Comum Cível - Proc. 0701895-89.2024.8.07.0018 - ) Sob uma análise de cognição sumária, mostra-se recomendável a manutenção dos efeitos da Decisão agravada, cujos fundamentos ENCONTRAM conformidade com as regras estabelecidas no edital, que é a lei do concurso, e com o entendimento do C. STF no julgamento do RE 630.733/RG/DF, que ensejou a Tese 335, de Repercussão Geral, segundo a qual "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica". As assertivas do Agravante e os elementos que instruem os autos não são suficientes para, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para fins de apreciação da liminar, demonstrar a probabilidade do direito vindicado, de modo que a Decisão agravada merece prevalecer ao menos até julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2024. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator